Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010045-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA ROSAS - CPF: 062.339.221-60 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO DAVID DAVALOS ZARACHO - CPF: 707.712.901-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE ALVES DE BRITO - CPF: 071.493.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO KELITON DE BRITO ALVES - CPF: 069.515.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIBSON GILBERTO DIAS COSTA - CPF: 067.053.821-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA ALVES CASSIMIRO - CPF: 048.253.041-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DONISETE CAMILO JUNIOR - CPF: 399.103.988-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS ALBERTO OLIVIER MONTILLA - CPF: 708.790.382-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GENEROSO BAMPA - CPF: 044.224.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), KACIO VINICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 992.085.803-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOREN GARCIA MORITA - CPF: 048.004.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE MENSAGENS UTILIZADO PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO". VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES. CARÁTER PERMANENTE DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PERICULOSIDADE E PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, que teve sua prisão preventiva decretada em 28 de novembro de 2025, nos autos no 1025648-63.2025.8.11.0015, no contexto de investigação que apura a suposta atuação de integrantes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" no Estado de Mato Grosso, estando preso preventivamente desde 19 de novembro de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A defesa sustenta, em síntese, que o decreto constritivo cautelar padece de falta de fundamentação concreta e individualizada à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, porquanto o juízo impetrado limita-se à menção genérica de que o paciente seria "faccionado do Comando Vermelho (CVMT) com atuação em Lucas do Rio Verde" e à suposta participação em grupo de mensagens denominado "MERCADO DELMORO", à míngua de elementos a indicar a prática de atos concretos pelo suplicante que evidenciem participação efetiva nas atividades criminosas investigadas. Destaca, outrossim, que o requisito da contemporaneidade não se faz preenchido, bem como que não foram consideradas medidas cautelares diversas da
ultima ratio
como alternativa viável. Diante disso, postula, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares alternativas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada de forma concreta e individualizada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a participação em grupo de mensagens utilizado por organização criminosa constitui indício suficiente de autoria e elemento concreto indicativo de integração à estrutura delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública; (iii) determinar se as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva mostram-se adequadas e suficientes diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese condizente com a negativa de autoria e participação é impertinente de exame na via estreita do
habeas corpus
, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise aprofundada de provas, o que é inviável na seara da presente ordem, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do TJMT, que dispõe: "Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito".

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Daniel da Silva Rosas não padece de vício algum, apresentando fundamentação concreta e individualizada, com encadeamento lógico e valorado que demonstra firme e concretamente, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, a necessidade de o paciente aguardar preso o transcorrer do inquérito policial e da ação penal, homenageando cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Está satisfatoriamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos relatórios de inteligência policial, diligências in loco, fotografias, análise de dados bancários, quebra de sigilo telemático, conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos e demais elementos de informação coligidos ao longo da investigação, que revelam a existência de organização criminosa estruturada e atuante no Estado de Mato Grosso.

A participação do paciente Daniel da Silva Rosas no grupo de mensagens denominado "Mercado Delmoro", utilizado para a difusão de informações internas e diretrizes da organização criminosa "Comando Vermelho", constitui elemento concreto indicativo de integração à estrutura delitiva, nos termos do art. 2o da Lei no 12.850/2013, sendo que sua inserção e permanência nesse ambiente virtual revelam associação estável, consciente e voluntária à estrutura da facção, demonstrando risco concreto à ordem pública.

O tipo penal de organização criminosa não exige que todos os integrantes pratiquem diretamente os crimes-fim, bastando a associação estável e permanente de pessoas para a prática de infrações penais, com divisão de tarefas, ainda que informais, sendo que a simples participação em grupo de comunicação utilizado por organização criminosa para coordenação de atividades ilícitas já constitui indício relevante de integração à estrutura delitiva.

Está demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente, uma vez que Daniel da Silva Rosas mantinha vínculo ativo com a facção criminosa "Comando Vermelho", com atuação relevante no município de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que, ainda que não exercesse funções de comando nem movimentasse vultosos valores, sua atuação mostrava-se relevante na medida em que prestava suporte às comunicações internas da facção, viabilizando a circulação de informações estratégicas entre seus integrantes, circunstância considerada suficiente para caracterizar contribuição efetiva e consciente às atividades ilícitas da organização criminosa.

O possível envolvimento do paciente com a facção do "Comando Vermelho", grupo criminoso que possui atuação intensa no Estado de Mato Grosso, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social.

A investigação logrou êxito em descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa, de modo que está demonstrada a extremíssima gravidade dos fatos investigados, assim como o abalo à ordem pública, sendo que a estrutura complexa demonstrada pelos representados, associada à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa, demonstram elevado
periculum libertatis
e merecem imediata resposta estatal.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A conveniência da instrução criminal também se faz presente, sendo imprescindível resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, necessária a medida cautelar extrema para que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e prática de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.

O requisito da contemporaneidade encontra-se preenchido, vez que, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.

A natureza do delito apurado (organização criminosa) implica condutas de caráter permanente e reiterado, cujos atos executórios e efeitos se protraem no tempo, sendo que a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. O
periculum libertatis
permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta dos crimes perpetrados e à periculosidade do postulante, condições que não se esgotam com o simples decurso do tempo.

Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

A imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Eventuais bons atributos pessoais não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual, conforme Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta análise de tese negativa de autoria, em razão da necessidade de dilação do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. 2. A participação em grupo de mensagens utilizado por organização criminosa para coordenação de atividades ilícitas constitui elemento concreto indicativo de integração à estrutura delitiva, evidenciando associação estável, consciente e voluntária à facção criminosa, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 4. O requisito da contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, sendo que a natureza permanente do delito de organização criminosa obsta o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. 5. As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito. 6. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
DANIEL DA SILVA ROSAS
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos no 1025648-63.2025.8.11.0015, em 30 de outubro de 2025, no contexto de investigação que apura a suposta atuação de integrantes de organização criminosa vinculada à facção "Comando Vermelho", com atuação no Estado de Mato Grosso, especialmente no município de Lucas do Rio Verde.

A prisão foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O paciente encontra-se custodiado desde 19 de novembro de 2025.

Sustenta o impetrante, em síntese, que:

a) O decreto constritivo cautelar padece de falta de fundamentação concreta e individualizada, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP;

b) O juízo impetrado limita-se à menção genérica de que o paciente seria "faccionado do Comando Vermelho (CVMT) com atuação em Lucas do Rio Verde" e à suposta participação em grupo de mensagens denominado "MERCADO DELMORO";

c) Há ausência de elementos que indiquem a prática de atos concretos pelo paciente que evidenciem participação efetiva nas atividades criminosas investigadas;

d) O requisito da contemporaneidade não se faz preenchido;

e) Não foram consideradas medidas cautelares diversas da prisão como alternativa viável.

Diante disso, postula, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares alternativas menos gravosas.

A medida liminar foi
indeferida
pelo eminente Relator, nos seguintes termos (ID. 352322891).

Prestadas as
informações
pela autoridade apontada como coatora (ID. 357247374).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem o
habeas corpus
, assim sintetizando: (Id. 358029863)

Habeas Corpus:
Organização criminosa –
Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares alternativas menos gravosas - Liminar indeferida – A tese condizente com a negativa de autoria/participação é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
- Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, vez que mantinha vínculo ativo com a facção criminosa “Comando Vermelho”, com atuação relevante no município de Lucas do Rio Verde/MT, circunstância evidenciada por sua participação no grupo de mensagens denominado “Mercado Delmoro”, utilizado para a difusão de informações internas e diretrizes da organização criminosa, sendo que sua inserção e permanência nesse ambiente virtual revelam associação estável, consciente e voluntária à estrutura da facção, demonstrando risco concreto à ordem pública – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Caráter permanente das condutas que obsta o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Eventuais bons atributos pessoais não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015) –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA

Preliminarmente, observo que parte substancial da argumentação defensiva volta-se à alegação de ausência ou fragilidade dos indícios de autoria atribuídos ao paciente. Sustenta-se que a decisão não descreve condutas concretas, limitando-se a mencionar genericamente a participação do paciente em grupo de mensagens, sem demonstrar atos específicos que o vinculem às atividades ilícitas investigadas.

Ocorre que a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto probatório para fins de discussão sobre a existência ou não de indícios suficientes de autoria. Tal matéria demanda análise detida de elementos de informação, interceptações telefônicas, mensagens eletrônicas, relatórios de inteligência e demais provas coligidas ao longo da investigação, o que é incompatível com o rito célere e sumário do presente remédio constitucional.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer:

"Isto porque o remédio de habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que reclama prova pré-constituída, portanto, não é permitida a apreciação do mérito, ou seja, valoração de provas e avaliação de fatos bem como matérias que demandem dilação probatória."

À propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O
Enunciado Orientativo no 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe expressamente:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Ademais, cabe asseverar que não se exige, no decorrer da
persecutio criminis
, que a autoria e a materialidade da prática de um delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa causa para a prisão preventiva se pauta em
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar indícios suficientes de autoria, e não o comprovar de maneira insofismável.

Portanto, neste aspecto, a impetração revela-se inadequada, devendo a discussão sobre a suficiência dos indícios de autoria ser travada perante o juízo natural da causa, mediante os instrumentos processuais próprios.

II – DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Superada a questão preliminar, passo à análise dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

2.1. Do
fumus comissi delicti

A
materialidade delitiva
está demonstrada pelos relatórios de inteligência policial produzidos pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, análise de dados bancários, quebra de sigilo telemático, conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos e demais elementos de informação coligidos ao longo da investigação, que evidenciam a existência de organização criminosa estruturada e atuante no Estado de Mato Grosso.

Quanto aos
indícios de autoria
, embora a defesa sustente que a decisão não individualiza condutas concretas do paciente, a análise dos autos revela elementos que, ao menos neste juízo sumário, indicam sua participação na estrutura criminosa investigada.

Conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva:

"Segundo a representação, DANIEL é apontado como faccionado do Comando Vermelho (CVMT) com atuação em Lucas do Rio Verde. A materialidade do seu envolvimento é demonstrada pela participação no Grupo MERCADO DELMORO, que veiculava assuntos claros e exclusivos da facção CVMT."

As informações prestadas pela autoridade coatora reforçam esse entendimento:

"No que tange ao paciente DANIEL DA SILVA ROSAS ('Paizão do TJ'), apurou-se que ele integrava, de forma consciente e voluntária, organização criminosa armada vinculada à facção denominada Comando Vermelho. Sua participação consistia participação no grupo de mensagens denominado 'MERCADO DELMORO', no qual seriam veiculados assuntos relacionados à facção criminosa."

Embora a defesa argumente que não há descrição de mensagens específicas enviadas pelo paciente ou de atos concretos por ele praticados, a
simples participação em grupo de comunicação utilizado por organização criminosa para coordenação de atividades ilícitas já constitui indício relevante de integração à estrutura delitiva
, nos termos do art. 2o da Lei no 12.850/2013.

O tipo penal de organização criminosa não exige que todos os integrantes pratiquem diretamente os crimes-fim (tráfico de drogas, lavagem de capitais, homicídios, etc.). Basta a
associação estável e permanente
de pessoas para a prática de infrações penais, com divisão de tarefas, ainda que informais.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que a participação em grupos de comunicação utilizados para coordenação de atividades ilícitas constitui elemento indicativo de integração à organização criminosa:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMANDO VERMELHO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS, DE TESES QUE, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES DE MEMBROS DE GRUPO CRIMINOSO. (...) 4. Note-se que a custódia imputada ao agravante está devidamente justificada, em razão da gravidade da conduta, pois o recorrente está sendo acusado de integrar organização criminosa, denominada Comando Vermelho - CV, com vínculo associativo duradouro e permanente, atuando no tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo, entre outros crimes, evidenciando uma estrutura organizacional criminosa. Precedentes." (STJ, AgRg no RHC n. 174.334/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023)

Ademais, a menção à alcunha
"Paizão do TJ"
não pode ser desconsiderada. Embora a defesa argumente que não há contextualização sobre sua origem, é notório que organizações criminosas utilizam apelidos para identificação de seus membros, justamente para dificultar a identificação por autoridades policiais.

Como bem destacou o Ministério Público em seu parecer:

"Além disso, ainda que não exercesse funções de comando nem movimentasse vultosos valores, sua atuação mostrava-se relevante, na medida em que prestava suporte às comunicações internas da facção, viabilizando a circulação de informações estratégicas entre seus integrantes, circunstância considerada suficiente para caracterizar contribuição efetiva e consciente às atividades ilícitas da organização criminosa."

Portanto, ao menos neste juízo sumário próprio da análise do
habeas corpus
, há indícios de participação do paciente em organização criminosa, não se podendo afirmar, de plano, a ausência do
fumus comissi delicti
.

2.2. Do
periculum libertatis

A garantia da
ordem pública
justifica-se pela gravidade concreta dos fatos, pelo
modus operandi
empregado, pela estrutura complexa da organização criminosa e pelo risco de reiteração delitiva.

A organização criminosa "Comando Vermelho" possui atuação intensa no Estado de Mato Grosso, impondo domínio territorial e promovendo verdadeiro poder paralelo, com prática reiterada de crimes graves, incluindo tráfico de drogas, lavagem de capitais, homicídios e ameaças a agentes públicos.

Conforme relatado pela Autoridade Policial e consignado na decisão que decretou a prisão preventiva:

"Narra a Autoridade Policial que, no incidente cautelar n° 1025019-26.2024.8.11.001, fora deferido medidas de busca, quebra de sigilo e monitoramento eletrônico, diante das fundadas suspeitas de ameaças graves proferidas por faccionados do Comando Vermelho-MT contra policiais civis de Lucas do Rio Verde/MT, em retaliação a ações repressivas da Polícia Judiciária Civil que resultaram em apreensões e prisões."

A investigação logrou êxito em descortinar o
modus operandi
, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos integrantes da organização, demonstrando a extrema gravidade dos fatos investigados e o inconteste abalo à ordem pública.

Como bem pontuou a autoridade coatora em suas informações:

"A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta estatal."

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva:

"Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública." (STF, RHC n.o 144.284 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

"O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública." (STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

"Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas." (TJMT, N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023)

"A suposta participação do paciente em organização criminosa como o 'Comando Vermelho' autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso." (TJMT, N.U 1016746-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025)

Embora a defesa sustente que não há demonstração individualizada de risco concreto decorrente especificamente da liberdade do paciente, a natureza da organização criminosa e a gravidade das atividades investigadas autorizam a conclusão de que a liberdade de seus integrantes representa risco à ordem pública, ainda que não exerçam funções de liderança.

A
conveniência da instrução criminal
também se faz presente. Como bem destacou a autoridade coatora:

"Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa."

2.3. Da contemporaneidade

A defesa alega ausência de contemporaneidade, argumentando que não há descrição de condutas recentes atribuídas ao paciente.

Contudo, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores,
a contemporaneidade não está necessariamente vinculada à data da prática do crime, mas sim à subsistência dos motivos que justificam a medida cautelar
.

Neste sentido:

"O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia." (STF, HC: 226558 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13-12-2023)

No caso concreto, trata-se de
crime permanente
(organização criminosa), cuja consumação se protrai no tempo. Havendo indícios de que o paciente integrava ativamente a estrutura criminosa, presume-se a atualidade do risco, salvo prova em contrário.

Como bem pontuou o Ministério Público:

"Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo."

A autoridade coatora também destacou:

"Sobre a contemporaneidade, à luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada."

Este Tribunal possui entendimento no mesmo sentido:

"Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito." (TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 9.12.2019)

Portanto, o requisito da contemporaneidade também se encontra preenchido, vez que o
periculum libertatis
permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta dos crimes perpetrados e à periculosidade do paciente, condições que não se esgotam com o simples decurso do tempo.

2.4. Das medidas cautelares diversas da prisão

A defesa sustenta que não foram consideradas medidas cautelares diversas da prisão como alternativa viável.

Contudo, a decisão impugnada consignou que tais medidas seriam insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura da organização criminosa investigada:

"Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário."

A jurisprudência reconhece que,
em casos envolvendo organizações criminosas estruturadas, as medidas cautelares alternativas podem se revelar insuficientes
para garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal:

"Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública." (STJ, HC 345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.05.2016)

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer:

"Sob este prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP)."

Portanto, ao menos neste juízo sumário, não se vislumbra manifesta ilegalidade na conclusão de que as medidas cautelares diversas seriam insuficientes no caso concreto.

2.5. Das condições pessoais favoráveis

Com relação a eventuais predicados pessoais, já restou pacificado em nossos Tribunais que eventuais bons atributos não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual.

Nesse viés, o
Enunciado Orientativo n.o 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe que:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

III – DA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA

A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada quanto à conduta do paciente.

Contudo, da análise da decisão impugnada, verifica-se que o magistrado singular não se limitou a uma mera explicitação textual dos requisitos previstos em lei, mas realizou um
encadeamento lógico e valorado
a demonstrar, de forma firme e concreta, porque, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, entendeu que o paciente deve aguardar preso o transcorrer da investigação/ação penal.

Como bem pontuou o Ministério Público:

"In casu, registre-se que não houve uma mera explicitação textual dos requisitos previstos, mas, sim, um encadeamento lógico e valorado a demonstrar firme e concretamente porque, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, entendeu o juízo monocrático que o paciente Daniel da Silva Rosas deve aguardar preso o transcorrer do/da inquérito policial/ação penal."

A decisão não padece de vício algum, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88
:
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade".

Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o
princípio da proporcionalidade
, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado.

IV – DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA

Por fim, exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

V – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

Os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
) encontram-se demonstrados, não se podendo afirmar a ilegalidade da medida extrema.

Imperioso, pois, se faz concluir, sem maiores delongas, pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional em apreço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
DANIEL DA SILVA ROSAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026